Tribunal: STF
Processo: RE 96670
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
TRABALHISTA. OPÇÃO PELO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
(FGTS). IMPOSSIBILIDADE DA COEXISTÊNCIA DE TAL REGIME COM O DA
ESTABILIDADE. DECISÃO NESSE SENTIDO EM PRECEDENTE INQUERITO JUDICIAL
TRABALHISTA, ONDE RECONVIERA O EMPREGADO, E QUE FICOU IRRECORRIDA.
COISA JULGADA DAI DECORRENTE, DESATENDIDA PELO ACÓRDÃO ORA
RECORRIDO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA
EMPREGADORA, PARA, FAZENDO PREVALECER OS EFEITOS DA ANTERIOR
DECISÃO, DETERMINAR QUE O TRIBUNAL "A QUO" JULGUE A CAUSA COMO
MERECER, SOB O ASPECTO DA JUSTA CAUSA PARA A DISPENSA DE EMPREGADO
NÃO ESTAVEL.